Tribunal: CARF
Processo: 10384.901605/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.901605/2013-39
ACÓRDÃO
3402-012.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CREDI-SHOP S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2013
CRÉDITO DE PIS E COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CONJUNTO PROBATÓRIO FISCAL E CONTÁBIL.
Uma vez comprovada documentalmente de forma contábil e fiscal a
legitimidade, certeza e liquidez do crédito pleiteado pelo contribuinte, é
justo seu reconhecimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do Relatório de Diligência Fiscal de e-fls. 187 a 191.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901605/2013-39
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honoriodos Santos, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à Resolução no 3002-000.192:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação Dcomp no
37977.32421.280613.1.3.04-6650, por meio da qual a contribuinte em epígrafe
realizou a compensação de débitos tributários próprios utilizando-se do crédito
no valor de R$ 14.540,28, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código
5856), recolhido em 25/02/2013, no valor de R$ 409.735,22.
Em 13/01/2014, a autoridade a quo emitiu o despacho decisório (rastreamento no
74898890) de não homologação da compensação declarada. Sustenta, consoante
o contido no quadro “3- Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” de
referida decisão administrativa, que o DARF apontado como origem do crédito foi
localizado nos sistemas da Receita Federal do Brasil, mas que ele está
integralmente utilizado para quitação do débito de Cofins não cumulativa do
período de apuração de janeiro de 2013, não restando saldo de crédito disponível
para a compensação dos débitos informados na Dcomp citada.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 22/01/2014 e
apresentou, em 20/02/2014, manifestação de inconformidade, cujo teor é
resumido a seguir.
Preliminarmente, pugna pela suspensão da exigibilidade dos débitos tributários
que estão sendo cobrados em razão do despacho decisório de não homologação.
Diz que referida suspensão encontra-se prevista no artigo 74, § 11 da Lei no 9.430,
de 1996.
Na seqüência, após fazer um relato dos fatos, a interessada pede o acolhimento
da manifestação para o fim de declarar nula a Dcomp apresentada. Relata que
cometeu erro material no Dacon, na DCTF e na Escrituração Contábil Digital, uma
vez que o débito de Cofins não cumulativa de janeiro de 2013 foi informado no
valor de R$ 409.735,22 quando deveria ter sido informado no valor de R$
355.413,00. Diz que referido erro ocorreu porque a contribuição foi calculada
sobre um valor equivocado da Receita de Vendas de Bens e Serviços do período:
informa que calculou sobre o valor de receitas de R$ 6.250.722,60, quando
deveria ter calculado sobre o valor de R$ 5.535.956,47, conforme se verifica no
demonstrativo de receitas acostado aos autos (doc. 07). Argumenta que, apesar
de não ter efetuado a retificação da Dacon, da DCTF e da EFD até a data de análise
da Dcomp, o valor correto do débito é de R$ 355.413,00 e, uma vez que efetuou o
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901605/2013-39
3
recolhimento no valor de R$ 409.735,22, possui um crédito a seu favor (de Cofins)
no valor de R$ 54.322,22.
Pede, diante do exposto, a reforma do despacho decisório para o fim de declarar
nulo o pedido de compensação formulado por meio da Dcomp no
37977.32421.280613.1.3.04-6650. Anota que a retificação de citada Dcomp não é
mais possível, consoante art. 77 da IN RFB no 900, de 2008, “razão pela qual esta
manifestação de inconfomidade afigura-se como a única forma da Impugnante ter
reconhecido seu direito a anulação da cobrança, uma vez que a compensação não
deveria ter sido requerida.”
Ademais, pugna pela apresentação de novos documentos ou diligências para a
comprovação do crédito e declara que todas as cópias simples acostadas aos
autos conferem com os documentos originais.
É o relatório.
A Terceira Turma da DRJ/CTA proferiu acórdão no 06-63.168, em 11 de julho de
2018 (e-fls. 62), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/01/2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANULAÇÃO.
Uma vez demonstrada que a entrega da declaração de compensação foi realizada
de forma regular, inexitem motivos para que seja efetivada sua anulação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se
considerar não-homologada a compensação declarada.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 16 de julho de 2018 (e-fls. 69), e interpôs Recurso
Voluntário em 14 de agosto de 2018 (e-fls. 93), no qual afirma, em síntese: (i) processo
administrativo fiscal como instrumento de realização do princípio da legalidade objetiva,
observância dos princípios da verdade material e autotutela com a possibilidade de aceite de
provas em sede de recurso voluntário.
O recorrente junta aos autos em sede de recurso voluntário:(i) Estatuto Social da
Credi-Shop S/A; (ii) Acórdão de julgamento — 3a Turma da DRJ/CTA; (iii) Ata da eleição da
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901605/2013-39
4
diretoria; (iv) Livro Razão Analítico (SPED-CONTÁBIL) — 2013 — COFINS APURADO em 31.01.2013:
R$355.413,00, pago na data de 25/02/2013 — crédito a recuperar: R$ 54.322,22; (v) Livro Razão
Analítico (SPED-CONTÁBIL) — 2013 — Receitas das Vendas de Serviços de janeiro 2013, apuração
correta R$ 5.535.956,47; (vi) Recibo de entrega (SPED-CONTÁBIL) —2013; (vii) DCTF Mensal
Originária — JAN/2013 — imposto apurado: R$355.413,00; (viii) DARF - comprovante de
arrecadação no valor de R$409.735,22; (ix) DACON MENSAL - JAN/2013 no valor de R$409.735,22;
(x) PERD/COMP — transmitida em 27/06/2013; (xi) Despacho decisório
O processo foi baixado em diligência, e teve juntado aos autos o relatório
confeccionado pela fiscalização, com a devida análise dos documentos fiscais e contábeis para
dirimir a controvérsia sobre a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Cinge-se a controvérsia sobre a legitimidade do crédito no valor de R$ 14.540,28,
relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código 5856), recolhido em 25/02/2013, no valor de
R$ 409.735,22.
O processo foi baixado em diligência, e teve como resultado o Relatório Fiscal, que
afirma:
Apuração da Cofins não cumulativa – Período de Apuração: 01/2013
2. A pessoa jurídica argumenta, em síntese, que a apuração da Cofins devida
do período foi calculada equivocadamente sobre receitas no valor de R$
6.250.722,60, mas que o valor correto é de R$ 5.535.956,47, conforme a
escrituração contábil.
3. Em relação aos créditos da não cumulatividade, utilizados como desconto
do valor devido de Cofins, a contribuinte não apresentou alegações. 4. Na
EFD-Contribuições do mês de janeiro de 2013, o valor a pagar a título de
Cofins é de R$ 409.735,22, conforme demonstrativo abaixo, e está
compatível com as informações prestadas no Dacon do período:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901605/2013-39
5

5. Passamos, então, à apuração da Cofins devida com base na Escrituração
Contábil Digital (ECD) da interessada.
6. Inicialmente, verificamos que o Balancete relativo ao mês de janeiro de
2013 evidencia as receitas auferidas no período:

7. A redação do art. 1o, § 1o, da Lei no 10.833, de 2003, vigente à época,
estabelecia que a Cofins, com a incidência não cumulativa, tinha como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, compreendendo a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
8. Contudo, algumas receitas não integravam a base de cálculo da Cofins,
conforme disposto no § 3o do art. 1o da Lei 10.833, de 2003, a seguir
transcrito:
(...)
9. Assim, da análise da escrituração contábil e considerando os dispositivos
legais retrotranscritos, concluímos que compõem a base de cálculo da Cofins
não cumulativa de janeiro de 2013 apenas as receitas registradas nas contas
41102003 – COMISSÕES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS; 41102004
– AVAL, GARANTIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA; 41102005 – ALUGUÉIS DE
POS; e 41102006 – SEGURO MASSIFICADO.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901605/2013-39
6
10. As demais receitas, classificadas como “Outras Receitas Operacionais”
não integram a base de cálculo da Cofins por expressa disposição legal.
Vejamos.
11. As receitas escrituradas nas contas 41301001 – JUROS RECEBIDOS
USUÁRIO DO CARTÃO; 41301004 – RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS; 41301005 – TAXAS DE ENCARGOS FINANCEIROS; 41301006 –
MULTA
RECEBIDA
USUÁRIO
CARTÃO;
41301007
–
RENDAS
DE
ANTECIPAÇÃO; e 41301008 – JUROS OBTIDOS referemse a receitas
financeiras.
12. De acordo com o Decreto no 5.442, de 2005, vigente à época, as receitas
financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência
não cumulativa das contribuições estavam sujeitas à alíquota zero da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, enquadrando-se, portanto, no
art. 1o, § 3o, I, da Lei no 10.833. de 2003.
13. E as receitas decorrentes de recuperações de créditos baixados como
perda e da venda de ativo imobilizado escrituradas, respectivamente, nas
contas 41501003 – RECUPERAÇÃO PERDAS e 42102001 – GANHO NA VENDA
DE IMOBILIZADO não integram a base de cálculo da Cofins, conforme art. 1o,
§ 3o, II e V, “b”, da Lei no 10.833. de 2003. 14. Quanto aos créditos da não
cumulatividade, os valores apurados na EFDContribuições e no DACON estão
em conformidade com a ECD:

15. O cálculo do valor a pagar a título de Cofins não cumulativa, de janeiro
de 2013, está demonstrado a seguir:

16. Ressaltamos, ainda, que a Cofins apurada, antes dos descontos dos
créditos, no valor de R$ 420.732,69, também está comprovada pela ECD:
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901605/2013-39
7

Apuração do Crédito de Pagamento a Maior de Cofins
17. Conforme demonstrado no item 15 deste relatório, o valor a pagar,
relativo à Cofins de janeiro de 2013, é de R$ 355.413,00. Como a pessoa
jurídica efetuou o recolhimento no valor de R$ 409.735,22, constatamos a
existência de crédito decorrente de pagamento a maior de Cofins no valor
de R$ 54.322,22.
18.
Parte do crédito apurado foi utilizado na DCOMP no
23088.77299.270613.1.3.04- 5207 (processo no 10384.901603/2013-40) e
na
DCOMP
no
36352.32617.270613.1.3.04-8746
(processo
no
10384.901604/2013-94), sendo que o saldo remanescente é insuficiente
para a compensação declarada na DCOMP no 37977.32421.280613.1.3.04-
6650, constante deste processo:

Conclusão
19. Com base no exposto e considerando os elementos probatórios juntados
aos autos, concluímos pelo reconhecimento do crédito de Cofins, referente
ao mês de janeiro de 2013, no valor de R$ 54.322,22 (cinquenta e quatro
mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) e pela
homologação parcial da DCOMP no 37977.32421.280613.1.3.04-6650.
Considerando o reconhecimento do crédito, e entendendo que bem caminhou a
fiscalização na diligência realizada com avaliação das provas, voto por dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, nos exatos termos do Relatório Fiscal.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.464 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.901605/2013-39
8
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 207
DF CARF MF
Original